Tribunal: TJSP
Processo: 1002558-41.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO (REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO). DETERMINAÇÃO DE REAPRECIAÇÃO COM BASE NO REsp no 1.578.553/SP.
TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Demanda em tela na qual se verifica hipótese de ressalva à sua cobrança, qual seja,

Ementa:
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO (REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO). DETERMINAÇÃO DE REAPRECIAÇÃO COM BASE NO REsp no 1.578.553/SP.
TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Demanda em tela na qual se verifica hipótese de ressalva à sua cobrança, qual seja, a abusividade da cobrança pelo serviço não prestado, em razão de ausência de comprovação. Cobrança inexigível, mantida a determinação de restituição singela ao autor da quantia cobrada a este título (R$ 55,66 – fls. 20), nos moldes estabelecidos pelo acórdão objurgado.
TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Hipótese em que a instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço, por meio de laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (artigo 333, inciso II, do CPC/73) e do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Cobrança abusiva, devendo haver a restituição ao requerente da quantia cobrada a este título (R$ 209,00 – fls. 20), acrescida de juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária desde a data da celebração do contrato.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Preservação integral das disposições do v. acórdão acerca da validade da cobrança de tal seguro, eis que não afetas ao tema 958 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Almejada a dobra legal. Art. 42 do CDC. Não configurada má-fé do banco.

Em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, provido em parte o apelo adesivo manejado pelo autor para declarar a inexigibilidade da cobrança do encargo sob a rubrica "tarifa de avaliação do bem" (R$ 209,00) e, por via de consequência, determinar a restituição ao demandante da quantia cobrada a este título, acrescida de juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária desde a data da celebração do contrato, e mantido o provimento em parte ao recurso do réu, mas em menor extensão, apenas para assentar que a devolução de valores indevidamente cobrados deverá se dar na forma singela, modificando-se o v. acórdão de fls. 105/109.